Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730537-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DO SOCORRO ALVES DA SILVA AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE DO SOCORRO ALVES DA SILVA, parte executada, contra a r. decisão (ID 241210282) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0716533-52.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora. A parte agravante (ID 74402851) preliminarmente requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, tendo em vista a situação de hipossuficiência da Agravante, que vive de verba alimentar e não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio. Brevemente relatado, decido. A agravante alega ser beneficiária da gratuidade de justiça, contudo não apresentou documentos comprobatórios de sua condição financeira. Por esse motivo, a agravante foi intimada (ID 74554218) a “comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias.” Entretanto, transcorrido o referido prazo, permaneceu inerte (ID 75015348). No despacho citado foi explicitado que o “transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão.” Deste modo, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital